Tribunal: TJDFT
Processo: 0702573-54.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE ILÍCITO MERAMENTE CIVIL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REDUÇÃO. IMPOSSÍVEL.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO,

1. 1. Inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição por insuficiência de provas quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, notadamente as declarações da vítima e da testemunha policial, restando ausente qualquer dúvida de que o réu obteve vantagem ilícita, mediante fraude ou ardil, elementar do crime de estelionato.

2. 2. O dolo no delito de estelionato, tipificado no artigo 171 do Código Penal, é caracterizado quando o agente tem intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo de outrem, induzindo-o ou mantendo-o em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, o que restou comprovado nos autos.

3. 3. Sabe-se que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, ainda mais quando coerente com as demais provas produzidas.
4.
5. 4. Cabível a majoração da pena quando comprovado que o réu utilizou de ameaça contra a vítima em contexto do crime de estelionato.

6. 5. As consequências do crime devem ser consideradas negativas quando os prejuízos suportados pela vítima extrapolam a valoração tipificada na norma penal de estelionato.

7. 6. Impossível o afastamento da reparação pelos demais danos materiais quando a defesa não obteve êxito em comprovar o adimplemento de parte do prejuízo da vítima.

7. 7.Recurso conhecido e não provido.
7
7.